Tribunal: CARF
Processo: 10850.900198/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900198/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.290 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
ITABENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega e que as receitas foram oferecidas à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o IRRF no valor original de R$ 50.767,72, em
razão da retenção realizada pela instituição bancária (CNPJ 33.603.457/0001- 40), para fazer
parte do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900198/2011-37
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900198/2011-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-63.221, de 23 de julho de
2018, da 1a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo do direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), expedido pela DERAT- São Paulo, no de
rastreamento 912662672, em 14/02/2011, onde se decidiu pela não homologação das
compensações de que trata a PER/DCOMP no 12270.27112.230307.1.7.02-5444, diante
da não confirmação integral do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004,
pleiteado no importe de R$ 167.981,55 consoante a fundamentação abaixo:

2. Cientificada do despacho decisório em 24/02/2011, fls. 80, a manifestante apresentou
tempestivamente a manifestação de inconformidade em 21/03/2011, fls. 03/06,
acompanhada dos documentos de fls. 07/, onde esclarece, em síntese que o valor
indevidamente glosado de retenção sofrida no importe de R$ 50.767,72, resta
comprovado, conforme o informe de rendimentos que traz em anexo, fls. 09, de modo
que pede pela integral homologação de seu pedido de compensação.
A 1a Turma da DRJ/CTA julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. PROVA.
A força probante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte está no seu completo alinhamento com a IN SRF no 120/2000, que
descreve de forma detalhada quais são seus elementos e como devem ser preenchidos
seus campos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 03/08/2018 (sexta-feira)
e apresentou recurso voluntário no dia 04/09/2018 (terça-feira), destacando em síntese o que
segue:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900198/2011-37

(i) Defende que o valor original não reconhecido e objeto do recurso refere-se à
quantia de R$ 50.767,72, de IRRF, código 5706 (IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO), da fonte pagadora Banco Rodobens S.A. (CNPJ: 33.603.457/0001- 40);
(ii) Esclarece que o Julgador de primeira instância não aceitou o Informe de
Rendimento apresentado e a empresa tomadora do serviço, por erro, não declarou em sua DIRF.
Inicialmente, defende que a IN no 120/2000 utilizada no r. acórdão não se aplica ao caso em
concreto, visto que essa IN trata das formalidades do informe de rendimentos para as pessoas
físicas e a Recorrente, como se sabe, é pessoa jurídica;
(iii) A Recorrente destaca que colaciona ao recurso voluntário os seguintes
documentos: (a) o informe de rendimento emitido pelo Banco nos moldes determinados pela IN
no 119/2000, com todas as formalidades legais necessárias; (b) uma memória de cálculo do
IRRF, referente ao pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio em dezembro de
2004, no valor total de R$ 2.683.950,00, neste documento o IRRF utilizado pela empresa Itabens
como crédito compõe o valor recolhido pela fonte pagadora no valor de R$ 402.592,50; (c)
DCTF da fonte pagadora referente ao 4o trimestre de 2004, que demonstra ter a fonte pagadora
declarado débito de IRRF (código 5706) no valor de R$ 402.592,50 exatamente como
demonstrado na memória de cálculo citada acima, também demonstra que o débito foi
compensado através da Declaração de Compensação no 04065.58513.050105.1.3.02-6744; (d)
cópia do Livro Razão do ano de 2004, folha no 65, que demonstra que a receita de juros sobre o
capital próprio que deu origem à retenção da qual se busca o reconhecimento (R$ 338.451,46)
foi contabilizada e compõe o total de receitas da conta 3.6.2.1.07 no valor de R$ 1.119.876,98,
oferecidos à tributação; e, por fim, (e) DIPJ do ano calendário de 2004 para comprovar, na Ficha
06A, linha 23, que as receitas da conta 3.6.2.1.07, no valor de R$ 1.119.976,98, foram oferecidos
à tributação.
(iv) Requereu, ao final, o conhecimento do recurso voluntário e que seja esse
julgado procedente, reformando-se o v. acórdão de fls., para homologar a declaração de
compensação apresentada pela Recorrente.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A DRF, no despacho decisório às e-fls. 75, concluiu que o crédito fornecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no PER/Dcomp no
12270.27112.230307.1.7.02-5444, reconhecendo apenas o valor de R$ 117.213,83.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade esclarecendo que a
DRF não identificou o Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 50.767,72 e juntou à
manifestação de inconformidade o Informe de rendimento. Em julgamento de primeira instância,
a DRJ não aceitou o informe de rendimento apresentado pela Recorrente e destacou não existir
DIRF em relação ao valor da retenção não comprovada.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900198/2011-37

O objeto deste processo, portanto, é a glosa do valor de R$ 50.767,72, relativo ao
IRRF, código 5706 (juros sobre capital próprio), da fonte pagadora CNPJ: 33.603.457/0001- 40.
No recurso voluntário a Recorrente juntou ao processo novo informe de
rendimento, esse nos moldes da IN no 120/2000. É de destaque que o documento foi emitido pela
instituição Banco Rede S/A - CNPJ: 33.603.457/0001- 40, em nome da Recorrente, referente ao
ano calendário 2004 e cujo IRF compensável perfaz o valor total de R$ 50.767,72 (e-fls. 116).
A legislação sobre a matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar
comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, para ter direito a efetuar a
compensação dos créditos, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
No mesmo sentido são as determinações contidas nos arts. 942 e 943 do Decreto
n° 3.000/99 ( RIR/99) e art.s 988 e 987 do Decreto no 9.580/ 2018. Em relação à dedução de
tributo retido na fonte, a legislação prevê que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir
do tributo devido o valor correspondente, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do tributo podendo ser apresentado qualquer meio de
prova em direito admitido (Súmulas CARF no 80 e 143).
No caso em análise, a Recorrente juntou aos autos o Informe de Rendimentos
Financeiros, emitido em seu nome, por fonte pagadora identificada, preenchendo os requisitos
legais referenciados acima.
Outrossim, a recorrente ainda colaciona ao processo uma memória de cálculo do
IRRF do Banco Rodobens - CNPJ: 33.603.457/0001- 40 - (e.fls, 156), que demonstram os
valores de Juros sob Capital Próprio que foram pagos para as suas sócias e o valor de IRRF
recolhido referente a essas distribuições.
Por essa planilha, verifica-se que foi pago a título de IRRF, código 5706, o valor
total de R$ 402.592,50, tal valor coincide com a importância apontada na DCTF da empresa
CNPJ: 33.603.457/0001- 40 (e-fls. 117 a 155), que aponta como débito apurado no período de
apuração da 4a semana de dezembro de 2004, IRRF, código 5706-1, o valor de R$ 402.592,50.
Outrossim, na cópia do livro Razão colacionado pela Recorrente (e-fls. 157 a
225), é possível identificar o valor da retenção da qual a Recorrente busca o reconhecimento foi
contabilizado na conta 3197 3.6.2.1.07 – Juros sob Capital Próprio, conforme abaixo:

Por fim, a Recorrente ainda colacionou aos autos, além do livro Razão, a DIPJ do
ano calendário de 2004 para comprovar ter sido o valor oferecido à tributação.
Em razão da vasta documentação apresentada, entendo que a Recorrente logrou
êxito em comprovar a retenção relativa à instituição CNPJ no 33.603.457/0001- 40 e o
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900198/2011-37

oferecimento dessa receita à tributação, visto ter acostado o Informe de Rendimentos
Financeiros, que atende aos requisitos legais, bem como outros documentos importantes para
comprovar o oferecimento do rendimento à tributação.
Por todo o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o IRRF no valor original de R$ 50.767,72, em razão da retenção realizada pela
instituição bancária (CNPJ 33.603.457/0001- 40), para fazer parte do saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2004, devendo ser efetuada a compensação até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital